Tribunal: TJSP
Processo: 0001458-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória ou a substituição da segregação por prisão domiciliar.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória ou a substituição da segregação por prisão domiciliar.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3-) A decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pautada nas circunstâncias do caso concreto, as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública, e para assegurar a aplicação da lei penal.
4-) Temas relacionados ao mérito da ação penal demandam análise detalhada de fatos e provas, incompatível com o rito especial e sumaríssimo do "habeas corpus".
5-) Impossibilidade de substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar. Inexistência de indícios de que o paciente não esteja recebendo tratamento médico adequado no estabelecimento prisional.
6-) Ordem denegada, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000164441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no
0001458-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Capivari, em que é Impetrante Doutor
NEVES BARBOSA DE LIMA BARROS, e é Paciente RAMON VICTOR
BARBOZA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem, com
determinação, nos termos do voto do E. Relator.V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 1836
Habeas Corpus no 0001458-57.2020.8.26.0000 (Processo Físico)
Comarca: Capivari
Impetrante: doutor Neves Barbosa de Lima Barros
Paciente: Ramon Victor Barboza
Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que indeferiu o
pedido de liberdade provisória ou a substituição da segregação por prisão domiciliar.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da
presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão
fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do
Código de Processo Penal.
3-) A decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada,
pautada nas circunstâncias do caso concreto, as quais revelaram a existência de risco
concreto à ordem pública, e para assegurar a aplicação da lei penal.
4-) Temas relacionados ao mérito da ação penal demandam análise
detalhada de fatos e provas, incompatível com o rito especial e sumaríssimo do
"habeas corpus".
5-) Impossibilidade de substituição da segregação cautelar por prisão
domiciliar. Inexistência de indícios de que o paciente não esteja recebendo tratamento
médico adequado no estabelecimento prisional.
6-) Ordem denegada, com recomendação.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Ramon, preso preventivamente por suposta prática do delito previsto
no artigo 2o, da Lei 12.850/2013.
Questiona-se decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
ao paciente, sob o argumento de que não há prova de autoria ou participação, certo
que, pela condição de sua saúde, deveria ficar em prisão domiciliar.
Requer, pois, a concessão inicial de prisão domiciliar, para tratamento
condigno à sua situação.
O pleito de liminar foi apreciado (e indeferido) em plantão judiciário
de segunda instância (fls. 180/181), pelo Eminente Desembargador Euvaldo
Chaib, e as informações requisitadas foram juntadas aos autos (fls. 188/189).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da
ordem (fls. 196/203).
II Fundamento
A impetração merece ser denegada.
É sabido que a prisão preventiva constitui medida excepcional no
ordenamento jurídico e, por sua natureza - diversa da prisão decorrente de
condenação judicial transitada em julgado -, não ofende o princípio constitucional
da presunção do estado de inocência. Todavia, somente é admitida se amparada
em decisão devidamente fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal) que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria, bem assim a ocorrência, ao menos, de uma das hipóteses
previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso dos autos, a decisão impugnada (fls. 92/94) atende os
requisitos dos artigos 5o, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e 283, caput, 310
e 315, do Código de Processo Penal, até porque indeferiu o pedido de liberdade
provisória após acurada análise das circunstâncias do caso concreto, ressaltando,
ademais, que (...) há prova da materialidade delitiva, consistente na demonstração
da organização criminosa instalada na cidade de Capivari para a prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
tráfico de drogas e indícios suficientes de que Ramon Victor Barboza a integra,
consistentes nos elementos de informação e provas já amealhadas, em especial,
relatórios de investigação policial, depoimentos já colhidos na fase extrajudicial,
tudo a corroborar o quanto lançado na decisão que decretou a sua prisão
preventiva, reiterando todos os argumentos consignados na referida decisão de
minha lavra.
Esse cenário denota a extrema periculosidade do paciente e a
necessidade de manutenção de seu encarceramento preventivo, a fim de se
resguardar a ordem pública, em virtude da existência do risco concreto de que
torne a se envolver com a atividade ilícita, bem assim, para assegurar a aplicação
da lei penal.
E não é demais ressaltar que eventuais condições pessoais, tais como
a primariedade e possuir ocupação lícita, não constituem impeditivos à decretação
ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como na hipótese vertente.
De outro lado, é pertinente lembrar que o habeas corpus, dado seu
rito especial e sumaríssimo, não constitui a via adequada para o enfrentamento de
temas relacionados ao mérito da ação penal, pois reclamam o exame minucioso de
fatos e provas, razão pela qual deverão ser apreciados no momento oportuno, após
regular instrução criminal e manifestação das partes.
O pleito de substituição da segregação por prisão domiciliar
tampouco merece acolhida, uma vez que não há indícios de que não esteja
recebendo tratamento adequado no estabelecimento prisional, ao contrário,
conforme teor do ofício de fls. 18, o paciente, desde a inclusão na Unidade
Prisional, passou a ser acompanhado pela equipe de saúde do local e, ao que
consta, vem recebendo a medicação necessária (fls. 19), tudo a demonstrar que os
cuidados devidos já estão sendo providenciados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Tampouco o laudo particular de fls. 23/24, elaborado por psicólogo
particular, é suficiente para infirmar tal conclusão.
Nesse contexto, não se verifica, na espécie, a suposta coação ilegal
aventada pelao i. Impetrante.
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
Realize-se avaliação psiquiátrica, tal como sugerida na última folha
do parecer da douta Procuradora de Justiça.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.